Tribunal: TJDFT
Processo: 0721527-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721527-34.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA DE ARAUJO LOUREIRO AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DESPACHO A agravante-autora pleiteia a reforma da r.decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que a agravada-ré "promova imediatamente a matrícula da autora para o oitavo semestre no curso de Nutrição, permitindo a esta que tenha acesso a todas as aulas que estão por serem ministradas, bem como permita que realize todas as avaliações de rendimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)." O segundo semestre letivo do ano de 2019 já está concluído. Intime-se a agravante para que informe se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Brasília - DF, 30 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora